Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753090-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUPITER SERGIO MARANDOLA AGRAVADO: JUSSARA FERREIRA MARANDOLA RÉU ESPÓLIO DE: CLEUSA FERREIRA MARANDOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUPITER SERGIO MARANDOLA contra a decisão de ID 217722607 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Cleusa Ferreira Marandola, que determinou o depósito judicial do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos alugueres dos bens imóveis do espólio. Afirma, em suma, que é, simultaneamente, meeiro e sucessor testamentário, ficando excluído na sucessão somente quanto ao quinhão hereditário que toca à herdeira; que a herdeira somente detém 25% (vinte e cinco por cento) do acervo hereditário; que não se justifica o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos frutos; que o encargo de inventariante apresenta onerosidade excessiva; que haverá prejuízo à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a limitação de depósito em juízo do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos frutos decorrentes dos bens do espólio. Custas recolhidas (ID 67241004). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 2.020 do Código Civil dispõe que os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Na hipótese, o juízo a quo, observando a prescrição legal, se resumiu a determinar o depósito em juízo dos valores potencialmente submetidos à partilha, enquanto não designados os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro e legatário. Não houve transferência patrimonial à parte agravada, tampouco ampliação da cota da herdeira mencionada. Conforme precedente desta Turma Cível, “os aluguéis que correspondem aos frutos dos imóveis desde a abertura da sucessão devem ser depositados em juízo, nos termos do que determina o artigo 2.020 do Código Civil” (Acórdão 1767520, 07273617620238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023). Em acréscimo, colaciona-se julgado desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1273298, 07123926120208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020). (grifo nosso) Cabe ressaltar que, ao contrário do que afirma a parte agravante, não houve determinação de depósito de valores recebidos dos últimos quinze meses, mas dos “alugueres dos bens imóveis do espólio a partir do mês de dezembro de 2024”, na forma registrada na parte final da decisão agravada. Por fim, sobre a possibilidade de risco à subsistência, a alegação está desprovida de qualquer documentação comprobatória. Ademais, eventual ausência de renda não pode servir de justificativa para apropriação de frutos de bens ainda não partilhados. Portanto, não resta verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora